Tribunal: STF
Processo: AI 133782
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
- Recurso extraordinário. Matéria trabalhista. Revogação  de
rescisão  de  contrato  de  trabalho.  A  atualidade   da   falta   e
imprescindivel para que se justifique  a  rescisão  do  contrato  por
justa causa. Decisões fundamentadas. Não cabe alegar violação ao art.
93, IX, da Constituição atual, ainda não em vigor, a data da  decisão
recorrida. Prestação jurisdicional que sucedeu de  forma  ampla,  não
obstante   contraria   as   pretensões   do    recorrente.    Recurso
extraordinário não admitido. Agravo a que se nega provimento.